Tribunal: TJES
Processo: 5019811-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019811-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: JEANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus;

2.
A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023);

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 5030248-12.2023.8.08.0048, movida pelo ora agravante em face de
JEANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que “a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação”. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 11563451).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo (id. 11643438).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019811-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: JEANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de busca e apreensão n. 5030248-12.2023.8.08.0048, movida pelo ora agravante em face de
JEANGELA DOS SANTOS NASCIMENTO
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora.

Em seu recurso, o agravante alega que “a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação”. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 11563451).

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo (id. 11643438).

Sem contrarrazões, pois não triangularizada a relação processual.

Pois bem.

De fato, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Partindo desse pressuposto, observa-se que a decisão agravada apresenta uma inconsistência quanto à aplicação do prazo para purgação da mora. A decisão condiciona a citação/intimação da agravada para ciência da ação e pagamento da dívida à efetivação da medida liminar, sem estabelecer uma clara conexão com o prazo legalmente fixado.

Tal entendimento contraria o rito especial previsto na legislação aplicável, segundo o qual o prazo de cinco dias úteis para pagamento da integralidade do débito deve ser contado a partir da execução da medida liminar, independentemente da citação prévia do devedor. Esse descompasso pode acarretar prejuízos à parte agravante, ao atrasar injustificadamente a consolidação da posse plena e exclusiva do bem em seu patrimônio.

Tanto é que a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO,
concedendo-lhe provimento para modificar parcialmente a decisão. Determino que o prazo de cinco dias para a purgação da mora tenha início a partir do cumprimento da liminar, independentemente da citação do devedor, com a consequente consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem em caso de inadimplemento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.